Tribunal: TJMT
Processo: 1014884-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014884-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. SUFICIÊNCIA TÉCNICA DO LAUDO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DEPRECIAÇÃO OU VALORIZAÇÃO SIGNIFICATIVA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por devedores inconformados com decisão que homologou avaliação de imóvel rural penhorado realizada por oficial de justiça, indeferindo o pedido de realização de nova perícia sob o fundamento de suficiência técnica do laudo e inexistência de vício.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se a avaliação judicial homologada, realizada há menos de sete meses por oficial de justiça, deveria ser substituída ou atualizada com base em alegação de defasagem do valor atribuído ao bem penhorado, à luz de suposta valorização de mercado.

III. Razões de decidir:

3. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça, nos termos do art. 870 do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade, somente podendo ser desconstituída mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

4. No caso concreto, o intervalo inferior a sete meses entre a avaliação e o pedido de nova perícia, amparado unicamente em alegações extraídas de sites eletrônicos e desacompanhadas de qualquer laudo técnico, ainda que particular, não revela, por si só, desatualização relevante que justifique a realização de nova diligência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais é pacífica no sentido de que a simples alegação de valorização de mercado, desacompanhada de elementos objetivos e concretos, não se presta, por si só, a justificar a realização de nova avaliação judicial, sendo indispensável a demonstração de variação significativa e comprovada no valor do bem durante o período em análise.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça é válida e eficaz quando baseada em critérios objetivos e circunstanciados, conforme art. 870 do CPC. 2. A simples alegação de defasagem de mercado, desacompanhada de prova técnica idônea, não autoriza a realização de nova avaliação judicial do bem penhorado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 870, 873 e 879.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.269.474/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 13.12.2011; AgInt no AREsp 2.069.660/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 26.09.2022; TJ-MG, AI 1.0000.22.131441-2/005, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos de
“cumprimento de sentença”
(Proc. no 1000921-85.2023.8.11.0055), ajuizada pela agravada BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., indeferiu
“o pedido de realização de nova avaliação e homologo a avaliação realizada em Ids. 175472805 e 175472806”
, pois, segundo a Magistrada,
“o oficial de justiça ao avaliar os imóveis, levou em consideração a localização, as características do solo, a ocupação, o potencial produtivo das áreas e o tipo de ocupação vizinha, conforme amplamente demostrado nos ids. 175472805 e 175472806”,
acrescentando que
“a análise do oficial de justiça foi suficientemente detalhada e não ostenta vício capaz de invalidar seu trabalho, muito menos a necessidade de realização de nova avaliação, não subsistindo questões pendentes de elucidações.”
(cf. Id. no 190624114 - autos de origem).

No presente recurso, os agravantes sustentam, em síntese, que a avaliação realizada há mais de
sete meses
encontra-se flagrantemente defasada em relação ao valor de mercado atual dos imóveis rurais, localizados na região de Brasnorte – MT.

Alegam que o valor atribuído pelo oficial de justiça (R$ 20.739,52 por hectare) é substancialmente inferior ao valor médio praticado no mercado local (R$ 57.000,00 a R$ 65.000,00 por hectare), conforme dados públicos, relatórios do INCRA e balanços de empresas agrícolas.

Aduzem, ainda, que a avaliação oficial não considerou elementos técnicos relevantes, como tipo de solo, estrutura, produtividade, qualidade das benfeitorias, energia, logística etc., bem como a metodologia adotada baseou-se exclusivamente em comparação de preços, sem fundamentação técnico-científica suficiente.

Afirmam que a manutenção da expropriação com base em avaliação desatualizada viola o princípio da menor onerosidade, podendo configurar enriquecimento sem causa, e que a suspensão do leilão não acarreta prejuízo ao credor, que já possui a penhora assegurada, mas evitará prejuízo irreparável aos executados caso o bem seja arrematado por valor ínfimo.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado
“a confecção de nova avaliação do bem, a ser realizada por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo, ou caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, seja o novo laudo ATUALIZADO, elaborado por Oficial de Justiça, capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor ”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 285467353).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna o seu desprovimento (cf. Id. no
291462366).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da avaliação judicial realizada por oficial de justiça, em imóvel rural penhorado no curso do cumprimento de sentença, cuja homologação foi impugnada pelos executados sob a alegação de defasagem do valor apurado e ausência de critérios técnicos adequados.

Os agravantes sustentam que o valor atribuído aos imóveis — R$ 20.739,52 por hectare — não refletiria a realidade do mercado local da região de Brasnorte/MT, onde, segundo alegam, o hectare alcançaria valores médios entre R$ 57.000,00 e R$ 65.000,00. Requerem, por isso, a realização de nova avaliação, preferencialmente por engenheiro agrônomo, ou, alternativamente, a atualização da perícia realizada por oficial de justiça.

O recurso não merece prosperar.

Com efeito, a decisão agravada assentou, de forma clara e fundamentada, que a avaliação realizada pelo oficial de justiça foi suficientemente circunstanciada, tendo considerado aspectos relevantes da propriedade, como localização, tipo e características do solo, grau de ocupação, vegetação, logística, contexto da vizinhança e potencial produtivo, conforme se depreende dos autos de origem (IDs 175472805 e 175472806).

Tais aspectos constam expressamente da certidão de avaliação, a qual goza de presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, a exemplo do seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL -
REALIZAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ART. 870 DO CPC - FÉ PÚBLICA
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 870 do CPC, a avaliação será feita por Oficial de Justiça avaliador, o qual possui fé pública, somente sendo necessária a sua realização por perito, quanto tal ato demandar conhecimentos especializados -
O Oficial de Justiça tem fé pública e sua avaliação sobre bens imóveis se dá conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, benfeitorias e etc, não havendo necessidade, portanto, da realização do ato por perito.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16280491120248130000 1.0000.22.131441-2/005, Relator.: Des .(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 27/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024) (destaquei)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a reavaliação judicial do bem, mesmo após lapso temporal relevante, somente se admite mediante demonstração concreta da sua necessidade, sendo insuficiente a mera alegação de variação de mercado:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORA. INDISPONIBILIDADE. ART. 53, § 1o, DA LEI 8.212/91. NOVA PENHORA EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. EFICÁCIA DO ATO FRENTE AO EXECUTADO E AO ARREMATANTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. A indisponibilidade de que trata o art. 53, § 1o, da Lei 8.212/91 refere-se à inviabilidade da alienação, pelo executado, do bem penhorado em execução movida pela Fazenda Pública, o que não impede recaia nova penhora sobre o mesmo bem, em outra execução. Precedentes. 2. Não há impedimento algum a que sobre o mesmo bem recaia nova penhora, desde que garantido o crédito da Fazenda Nacional. Precedentes. 3. A arrematação levada a efeito sem intimação do credor hipotecário é inoperante relativamente a este, não obstante eficaz entre executado e arrematante. Precedentes.
4. Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação
. Exegese do art. 683, II, do CPC. 5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.269.474/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/12/2011 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
LEILÃO. LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ALIENAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO
. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO. DEFASAGEM. VALOR. TRIBUNAL A QUO. REQUISITOS DO ART. 873, DO CPC/2015. INEXISTENTES. ELEMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. FATO. PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.069.660/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. - destaquei)

No caso em apreço, além do reduzido intervalo de tempo (inferior a sete meses) entre a avaliação e a insurgência da parte, constata-se que os agravantes não apresentaram qualquer prova técnica idônea que comprove a alegada valorização do bem, nem mesmo laudo particular. As informações extraídas de sítios eletrônicos e dados genéricos invocados na exordial não constituem elementos hábeis a desconstituir a perícia judicial regularmente produzida e homologada.

Por fim, não se vislumbra ofensa ao princípio da menor onerosidade, uma vez que o laudo atende aos requisitos legais, reflete parâmetros objetivos e está fundado em elementos idôneos extraídos da realidade do imóvel avaliado, o que confere segurança jurídica ao procedimento expropriatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025